Tribunal: TJMT
Processo: 0001224-30.2013.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001224-30.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), IZENILDE MENEZES FONTOURA - CPF: 550.772.261-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E DE POUPANÇA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os juros de mora, uma vez que a matéria em julgamento envolve relação contratual, incidem a partir da citação, conforme disposto no artigo 405 do CC e a correção monetária a partir do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
BANCO DO BRASIL S. A.
, contra a sentença exarada nos autos da Ação de Cobrança no 0001224-30.2013.8.11.0003, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que,
julgou procedente
o pedido aduzido pelo recorrente, para
condenar
a ré\apelante no pagamento da importância de R$56.444,33 (cinquenta e seis mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e tres centavos), devendo ser acrescida:
juros de mora 1% ao mês a contar da citação
e correção monetária INPC a partir do vencimento do débito, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento),sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Irresignado, o apelante entende que o juros e mora tem como termo inicial o disposto no contrato objeto da demanda.

Desse modo, pugna pelo provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença no ponto elencado.

Contrarrazões, no id. 140770158. Sem preliminares

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

É pacífico o entendimento de que o termo
a quo
para aplicação dos juros moratórios em casos de responsabilidade contratual é o da data da citação, momento em que se constitui em mora o devedor (art. 240 do CPC) e, para casos de responsabilidade extracontratual, a data do evento que gerou o dever de indenizar.

A obrigação é decorrente do Contrato de Abertura de Conta Corrente e de Poupança - Operação n. 780.108.933 firmadas entre as partes. Assim, não há dúvidas de que o dever de pagar decorre de obrigação contratual.

Neste sentido, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CONTRATUAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. TABELA ÚNICA APROVADA. PRECEDENTES. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO RECURSO ESPECIAL NAS RAZÕES RECURSAIS DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Tratando-se de ilícito contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação e não da data em que efetuado o pagamento parcial da indenização. Precedentes. (...)."AgRg no AREsp 185909 / BA, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, DJ: 07/05/2013)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. O Tribunal de origem concluiu ser devida indenização por danos morais pelos transtornos causados aos agravados em razão dos vícios de construção que impediram a utilização integral do imóvel. A alteração de tal conclusão demanda o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. Nos casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1371045 SP 2013/0055366-5, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2018)

No que pertine a aplicação de encargos nos moldes empregados pela instituição financeira, tal como pleiteado pelo recorrente, tem-se que isto afronta o princípio da boa-fé objetiva, assim como fere os paradigmas obrigacionais há muito considerados pelos julgadores.

Esse posicionamento é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]. 2.
É incabível aplicar à restituição de valores indevidamente debitados de conta corrente de correntista as mesmas taxas empregadas por instituição financeira
. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no REsp818494/MG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2006/0029009-9, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 02/03/2010). (sem grifos no original)

[...] I. A repetição do indébito de valores cobrados por instituição financeira, quando concernente a taxas e índices objeto de controvérsia mesmo no âmbito do Poder Judiciário, há ser feita na forma simples, salvo inequívoca prova da má-fé, aqui inocorrente. II.
Na repetição do indébito não se admite a incidência das mesmas taxas cobradas pelas instituições financeiras, cujas prerrogativas decorrem de sua inserção no sistema financeiro nacional e regramentos específicos para sua operação
. Precedentes do STJ. III. Agravo regimental provido. (AgRg no Ag 390.688/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 15/12/2010)

Desta feita, não há que prosperar o presente questionamento recursal, vê-se que a sentença encontra-se escorreita com relação ao montante da dívida, bem como com os ditames da lei e entendimentos jurisprudenciais já pacificados.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022